Tribunal: STF
Processo: AR 2938
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII e §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil, com a finalidade de rescindir o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, que confirmou o provimento dado ao RE 1.271.861, cuja ementa é a seguinte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’. 



    2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 



    3. Decisão agravada que deu provimento ao Recurso Extraordinário do ora agravado, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1.271.861 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2020 – eDOC 8)



    Sobre o processo originário, o autor relata que participou do concurso público para o cargo de Defensor Público do Estado do Piauí, no qual foi aprovado com boa colocação nas provas objetiva e subjetiva, mas que, nas provas discursivas, teria havido erro grosseiro na correção, a qual teria sido abusiva e ilegal, devido à desconformidade com o edital. 



    Narra que, diante das arbitrariedades, interpôs recurso administrativo pontuando as ilegalidades cometidas pela banca examinadora do concurso, mas que foi indeferido.



    Em razão do indeferimento do recurso no âmbito administrativo, afirma ter proposto, na Justiça Estadual, ação de obrigação de fazer, anulatória, cumulada com dano material e pedido de tutela provisória, pleiteando a nulidade das questões, que, em seu entender, eram ilegais e teratológicas. 



    Informa que, embora o pedido não tenha sido acolhido pelo juiz de primeiro grau, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí deu provimento à apelação interposta pelo requerente, reconhecendo-lhe o direito de ter atribuído 0,9 (nove décimos) na prova escrita subjetiva (P2) e 2,0 (dois pontos) à nota da prova prática (P3), em razão das ilegalidades cometidas na correção destas. 



    Irresignado, o Estado do Piauí, ora réu, interpôs recurso extraordinário contra o referido acórdão estadual, ao qual foi dado provimento pelo Ministro Relator, Alexandre de Morais, com fundamento no RE-RG 632.853 (tema 485 da repercussão geral), motivo pelo qual teria ajuizado a presente demanda. 



    Alerta que a ação rescisória em comento não versa sobre o critério de correção utilizado pela banca examinadora (como demonstram as razões do apelo extremo interposto pelo réu), mas de controle objetivo da legalidade das questões aplicadas, por violação ao edital de abertura do certame e aos deveres da Administração Pública.



    Alega ter ocorrido erro de fato na identificação da ratio decidendi contida no RE 1.271.861 (acórdão rescindendo), porquanto a causa de pedir formulada na ação originária, não trata de “correção de questões de provas”, mas, sim, de “anulação de questões de provas”, inexistindo qualquer declaração na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Piauí, reconhecendo a possibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público.



    Entende ter havido aplicação equivocada, pelo acórdão rescindendo, do precedente firmado nesta Corte em sede de repercussão geral, no RE-RG 632.853 (tema 485), pois: i) não houve incursão no mérito administrativo; ii) a ilegalidade era flagrante; e iii) não houve o cotejo analítico para demonstrar a correlação entre os casos, de modo que as razões invocadas prestam-se a justificar qualquer outra decisão, em afronta ao § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil e aos demais princípios que regem a Administração Pública.



    Sustenta que a decisão rescindenda também incidiu em erro de fato, na medida em que “acolheu como verdadeiras as razões estabelecidas no recurso referenciado, ou seja, acolheu fato inexistente, inverídico, já importando em violação ao art. 966, VIII, § 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que houve apreciação equivocada dos fatos ou definição jurídica errônea sobre a questão debatida”, qual seja: a de que pretensão do autor seria a substituição dos critérios estabelecidos pela banca examinadora, quando na verdade, o que ocorreu foi a fiscalização do princípio da legalidade pelo Poder Judiciário, o que é permitido pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência dos tribunais pátrios. 



    É o relatório. Decido.



1) Observância do biênio decadencial e depósito prévio



    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 1º.10.2022, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda certificado em 9.10.2020 (eDOC 13). 



    A parte autora cumpriu o disposto no art. 968, II, do CPC, como demonstrado no eDOC 19.



2) Alegação de violação a literal dispositivo de lei (art. 966, inciso V, do CPC)



    Nos termos do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (…)



    V - violar manifestamente norma jurídica.



    (...)



    § 5º. Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. 



    § 6º. Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”.



    Pois bem.



    Inicialmente, cabe consignar que é cabível ação rescisória fundada em violação à norma jurídica quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação frontalmente contrária à própria Constituição Federal ou em interpretação tida como incompatível com a dada pelo Supremo Tribunal Federal em casos sobre a mesma matéria, não se aplicando a ratio essendi da Súmula 343 do STF.



    Em outras palavras, a ação rescisória é o caminho adequado para se desfazer título judicial transitado em julgado em contrariedade a decisão ou interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, observado o prazo decadencial.



    Sob a perspectiva constitucional, ao analisar o instituto da rescisória, há dois valores em confronto: de um lado a segurança jurídica; de outro, a manifestação do devido processo legal, qual seja, o compromisso do sistema com a prestação jurisdicional não viciada.



    Vejamos, então, as razões que fundamentaram o acórdão rescindendo (RE 1.271.861):



    “Eis a decisão ora agravada:



    ‘Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 9):



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROLE JURISDICIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. O CONCURSO PÚBLICO COMO ATIVIDADE ADMINISTRATIVA PROCESSUALIZADA. DA DISCRICIONARIEDADE À VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRTIVO: UMA GRADUAÇÃO DITADA PELAS PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE A ZERO. A CORREÇÃO DE PROVAS DISCURSIVAS E PRÁTICAS COMO ATIVIDADE VINCULADA. HISTÓRICO DA JURISPRUDÊNCIA DO TJ-PI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO’.



    Oposto Embargos de Declaração por ambas as partes, o Tribunal de origem deu parcial provimento aos embargos do Estado do Piauí e total provimento aos opostos pelo recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 15):



    ‘CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE E RAZOABILIDADE DO ATO DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA DE CONCURSO PÚBLICO. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO E DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PRECEDENTES DO TJPI. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS ACERCA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROVAS. DEVER DO ESTADO DO PIAUÍ DE CALCULAR A NOTA FINAL DO CANDIDATO E PUBLICAR SUA POSIÇÃO NAS LISTAS FINAIS DE CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. ARTS. 515 E 516 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR PEDIDO DE NOMEAÇÃO FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO TARDIA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ’.



    No apelo extremo (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, caput; 37, II, e § 2º, da Constituição, bem como o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 485, da repercussão geral (RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), uma vez que não se limitou a aplicar as respostas constantes do espelho de correção, já que substituiu a banca examinadora, inovando na resposta ao eleger outros critérios de correção para as questões impugnadas, evidenciando, assim, indevida invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.



    Em contrarrazões (Vol. 22), a parte recorrida, preliminarmente, aponta a incidência das Súmulas 279/STF e 454/STF, requerendo, no mérito, a manutenção do acórdão recorrido.



    Considerando o entendimento firmado por esta SUPERMA CORTE no julgamento do RE 632853-RG (Tema 485), o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 46, Doc. 23):



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, III, DO CPC/2015. DIVERGÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DO STF. TEMA 485 (RE 632853). INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS RECURSAIS À PRESIDÊNCIA DO TJPI PARA JUÍZO DE ADMISSILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO’.



    Inicialmente, o apelo extremo foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 31).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 35), o juízo a quo reconsiderou a referida decisão, admitiu o Recurso Extraordinário e remeteu os autos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 37).



    É o relatório. Decido.



    Reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo. Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada na instância de origem. Dessa forma, passo à análise de seu mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 77-83, Doc. 9):



    ‘II 2. A ILEGALIDADE NA CORREÇÃO DAS PROVAS PRESTADAS PELO APELANTE, NO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO NO ESTADO DO PIAUÍ.



    (…)



    Nas razões de sua apelação, o Apelante alegou que não foi atribuída a pontuação correta à questão 02, da prova escrita subjetiva (P2), e, também, à peça judicial cível, da prova escrita prática subjetiva (P3). Nesse sentido, requereu a anulação da correção realizada e a atribuição dos pontos a que fazia jus (…).



    Dessa maneira, faz-se cogente analisar a resposta analisada pelo apelante a cada um destes quesitos das citadas questões do concurso e compará-los com o espelho de correção da prova publicado pela Administração estadual afim de controlar a legalidade deste ato de correção, o que passo a fazer a seguir.



    DA PROVA P2, QUESTÃO 2, ITEM 2.1



    Na fl. 73 dos autos processuais, verifica-se que a questão 02, da prova escrita subjetiva (P2), possuía o seguinte enunciado, ipisi litteris:



    (…)



    Verifica-se, assim, que seu item 2.1, impugnado pelo apelante, exigia que o candidato respondesse qual a modalidade de obrigação descrita em seu anunciado. No espelho de correção de provas (fl. 83) verifica-se que a resposta considerada correta é aquela que apontasse como modalidade de obrigação a obrigação de dar coisa certa; objeto definido desde a formação da obrigação. Ademais, na resposta dada ao recurso administrativo apresentado contra este item (fl. 90), a banca examinadora (…) afirmou o seguinte:



    (…)



    Verifica-se, desse modo, que tal item foi corretamente respondido pelo Apelante, que apontou o seguinte em sua resposta (fl. 59):



    (…)



    Na correção realizada, a banca examinadora não atribuiu ao Apelante toda a pontuação relativa ao item 2.1, qual seja 1,00 (um ponto), mas apenas a metade dela, isto é, 0,50 (cinquenta décimos).



    Contudo, agiu ilegalmente. Ora, a pergunta é saber o tipo da obrigação, e o candidato simples e objetivamente respondeu. Isto é, a mesma resposta do candidato também é encontrada no espelho de avaliação (fl. 83).



    Por tal razão, analisando o enunciado da questão 2 item 2.1 (fl. 73), a resposta apresentada pelo apelante (fls. 59), e o espelho de correção da avaliação (fls. 83 e 90), vejo que deixaram de ser atribuído ao Apelante 0,50 (50 décimos) na pontuação da referida questão, por irregularidade na correção do citado item.



    DA PROVA P2, QUESTÃO 2, ITEM 2.2



    O Apelante também impugnou o item 2.2 da referida questão 02, da prova escrita subjetiva (P2), cujo teor repete-se (fl. 73):



    (…)



    Como se leu, o item 2.2 perguntava ao candidato consequências legais do que foi narrado no início do enunciado. O espelho de avaliação da P2 (fl. 83) apresenta como correta a seguinte resposta:



    (…)



    Já a resposta apresentada pelo candidato (fl. 59) foi a seguinte:



    (…)



    Segundo o referido espelho de correção, tal item valia 1,60 (um ponto e sessenta décimos), porém somente foi atribuído ao Apelante 1,20 (um ponto e vinte décimos).



    Percebe-se que o candidato também de maneira satisfatória o item 2.2 da questão em debate. Isso porque, de maneira clara e objetiva, apontou a aplicação do art. 236, do CC, à hipótese descrita no enunciado da questão e destacou as consequências legais advindas da deterioração da coisa pelo devedor, antes da tradição. Neste sentido, destacou que cabe ao credor optar por resolver a obrigação, exigindo do devedor o que foi pago, ou, de outro modo, receber a coisa em seu estado atual. Em sua resposta, o Apelante apontou também que, em ambos os casos, o credor tem direito de cobrar do devedor perdas e danos, na linha do que dispõe o citado Código Civil.



    Não se encontram erros ou questão não respondidos na resposta fornecida pelo Apelante, razão porque deveria ter sido atribuída a sua nota a pontuação completa prevista no espelho da correção, qual seja, 1,60 (um ponto e sessenta décimos).



    Assim, tem o direito de ter acrescentado a sua nota a pontuação de 0,40 (quarenta décimos), em razão da ilegalidade na correção deste tópico.



    (...)’



    Ao assim decidir, verifica-se que o Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes A respeito da matéria, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485) esta CORTE firmou a seguinte tese:



    ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’.



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    ‘Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido’.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. No mesmo sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO PONTO SORTEADO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (Tema 485). 2. Não se vislumbra a existência de direito líquido e certo demonstrado no mandado de segurança apto a ensejar a concessão da ordem, tendo em vista a compatibilidade do ponto sorteado com o previsto no edital do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento’. (RMS 36.738-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/6/2020)



    ‘Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes. 2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental não provido’. (SS 5317-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2020).



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento’. (RE 1.223.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se’.



    Não há reparo a fazer no entendimento aplicado.



    A rigor, a presente impugnação mostra-se manifestamente improcedente: sua fundamentação limita-se ao mínimo para se credenciar ao conhecimento e não revela qualquer esforço real e efetivo em reverter o ato atacado.



    Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). É o voto”. (eDOC 8, p. 4)



    Esse acórdão foi assim ementado, conforme já citado acima:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’. 



    2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 



    3. Decisão agravada que deu provimento ao Recurso Extraordinário do ora agravado, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (eDOC 8)



    Passo à análise dos dispositivos apontados como violados pelo demandante.



2.1) Afronta ao art. 5º, incisos XXXV e LV da CF e art. 489, § 1º, do CPC



    Verifica-se, do excerto acima transcrito, que os dispositivos apontados pelo autor como violados sequer foram analisados pelo acórdão rescindendo e nem foram opostos embargos de declaração, com o objetivo de instar a Primeira Turma desta Corte a pronunciar-se sobre as referidas normas. 



    Desse modo, se não consta no acórdão rescindendo expressa ou inequívoca manifestação em relação a esses dispositivos normativos, não há que se falar no cabimento da ação rescisória por ofensa às referidas normas apontadas pelo requerente. 



    Nesse sentido, transcrevam-se os seguintes julgados:



    “Ação rescisória. 2. Extensão aos servidores públicos civis do aumento de 28,86%, que beneficiou todos os militares. 3. Compensação. Inexistência, na decisão rescindenda, de pronunciamento quanto ao pedido atinente ao dispositivo legal que se alega violado. 4. Não cabimento de ação rescisória sob esse fundamento. 5. Condenação das demandadas ao pagamento de honorários advocatícios pro rata”. (AR 1723, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.8.2021, grifo nosso)



    “Ação rescisória. Decisão rescindenda que não se pronuncia sobre norma tida por violada. Inadmissibilidade. Mérito. Direito das sucessões. Filho adotivo. Pretendida habilitação na qualidade de herdeiro do de cujus. Abertura da sucessão antes do advento da Constituição Federal de 1988. Inaplicabilidade do art. 227, § 6º, da Constituição. 1. Inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna. Precedente: AR nº 1.752/RJ-AgR, Plenário, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20/5/05. 2. A sucessão regula-se por lei vigente à data de sua abertura, não se aplicando a sucessões verificadas antes do seu advento a norma do art. 227, § 6º, da Carta de 1988. Precedente: RE nº 163.167/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 8/9/95. 3. Não conhecimento da ação rescisória”. (AR-AgR 1.811, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014, grifo nosso)



    De outro lado, ainda que se pudesse superar esse óbice, não verifico qualquer ofensa aos arts. 5º, incisos XXXV e LV e 93, IX, da CF, bem como ao art. 489, § 1º, e incisos do CPC.



    Isso porque, no tocante à suposta violação do art. 5º, incisos XXXV e LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, rememore-se que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292/PE, de minha relatoria, interpretando esses dispositivos constitucionais, assentou que a norma em exame não determina que a decisão judicial manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, tão somente, que demonstre as razões que entenda suficientes à formação de seu convencimento. Vide:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (grifo nosso)



    Desse modo, não houve omissão na decisão rescindenda acerca das alegações do agravante, ora autor, (distinção entre o paradigma e o caso dos autos e incidência da súmula 279/STF), as quais apenas não foram acolhidas. 



    Em relação ao art. 489, § 1º, do CPC, segundo o qual:



    “Art. 489. (omissis)



    (...)



    § 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:



    I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;



    I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;



    II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;



    III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;



    IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;



    V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;



    VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.



    É incorreto argumentar que os motivos extraídos da decisão rescindenda seriam genéricos e que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, nos moldes do disposto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC. 



    Conforme pode-se conferir da transcrição acima, a decisão rescindenda foi proferida com base em elementos extraídos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, relativamente ao concurso de Defensor Público daquele Estado, e especificamente quanto à análise da prova realizada pelo requerente. 



    A partir desses elementos, a Primeira Turma entendeu que a situação do RE 1.271.861, enquadrava-se no tema 485 da repercussão geral (RE 632.853), porque o acórdão do tribunal de origem teria substituído os critérios de correção da banca examinadora no edital do certame ao atribuir uma pontuação diferente daquela que foi dada pela comissão do concurso. 



    A subsunção da situação fática ao paradigma da repercussão geral, consequentemente, afasta a incidência, no caso, dos óbices constantes das súmulas 279 e 454 desta Corte.



    Nesse sentido é o enunciado 524 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o qual preconiza que:



    “O art. 489, §1º, IV, não obriga o órgão julgador a enfrentar os fundamentos jurídicos deduzidos no processo e já enfrentados na formação da decisão paradigma, sendo necessário demonstrar a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele já apreciado”.



    Além disso, ressalte-se que esta Corte tem entendido que não há afronta à referida norma quando a decisão recorrida tiver como fundamento jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS NO TETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1°, IV, CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5°, INCISOS XXXV E XXXVI. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 606.358. II - Esta Corte rejeitou a repercussão geral na hipótese de alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O julgamento da causa dependeria de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). III – A falta de fundamentação a que se refere o inciso IV do § 1° do artigo 489 do CPC/2015, não se configura quando a decisão recorrida estiver fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. IV - Nos termos do art